Tribunal: TJES
Processo: 5000660-87.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000660-87.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GLAUCIA MIRIAN LEPAUS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000660-87.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: GLAUCIA MIRIAN LEPAUS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Sustenta o instituto recorrente que os descontos efetivados nos proventos da autora são regulares e legais, uma vez que se referem a valores recebidos indevidamente.

Entretanto, razão não lhe assiste. Explico.

Conforme destacado pelo juízo
a

quo
, em sede de cognição sumária, não há evidências de que a autora / agravada recebeu os valores de má-fé.

Com efeito, mesmo havendo previsão legal e jurisprudência vinculante que possibilitem os descontos em questão,
competia ao instituto comprovar que o agravado os recebeu de má-fé, o que, no caso
sub judice,
não ocorreu.

A manutenção da decisão ora atacada, portanto, é medida que se impõe.

Com o escopo de corroborar o entendimento exposto, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS. URP. VALORES RECEBIDOS POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DAS PARTES AUTORAS CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO VERGASTADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 1.009). COISA JULGADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.2. Relativamente à impossibilidade de descontos dos valores recebidos de boa-fé,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.769.306/AL (Tema 1.099), da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (DJe 19.5.2021), firmou entendimento de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.3. No caso destes autos, a Corte de origem consignou expressamente que se aplica a orientação supra, porquanto "a boa-fé objetiva é presumida em prol do servidor, sendo que no caso não identifico má-fé, já que não há provas de intromissão dos funcionários no ato administrativo a caracterizá-la"
(fl. 3.475, e-STJ). Dessume-se que o aresto vergastado está alinhado à orientação desta Corte Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.4. Outrossim, é inviável rever a conclusão a respeito da inexistência de coisa julgada no MS 2001.34.00.0020574-8 de modo a autorizar a devolução de valores pretendidos pela UFSC, haja vista que, para tanto, seria necessário o reexame de matéria fática, o que esbarra na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.5. Não obstante a oposição de Embargos Declaratórios, a aplicação dos suscitados arts. 876, 884 e 885 do Código Civil não foi analisada, nem sequer implicitamente, na origem. Logo, aplica-se, no ponto, a Súmula 211 desta egrégia Corte.6. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.886.401/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023.) (grifei)

Na mesma linha, decidiu o Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE.
REPOSIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS.
RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por KLEBER MURILO SIQUEIRA REIS e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) contra sentença que, em mandado de segurança, determinou a cessação dos descontos de reposição de valores pagos indevidamente ao servidor, com base em sua boa-fé, mas indeferiu o pedido de aposentadoria especial com integralidade e paridade, por falta de cumprimento dos requisitos previstos nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar se o servidor KLEBER MURILO SIQUEIRA REIS tem direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, ao argumento de que as atividades insalubres dispensariam a exigência de 35 anos de contribuição; e (ii) examinar a legalidade dos descontos realizados para reposição de valores pagos indevidamente ao servidor, com base na jurisprudência do STJ que reconhece a repetibilidade dos valores pagos por erro administrativo, salvo em caso de boa-fé do servidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de integralidade e paridade na aposentadoria especial está sujeito às disposições do art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, que assegura aposentadoria com critérios diferenciados, mas não garante, automaticamente, integralidade e paridade dos proventos, requisitos reservados às aposentadorias regulares e regidas pelas regras de transição da EC 47/2005, que demandam 35 anos de contribuição, além de outros requisitos que não foram cumpridos no caso dos autos. 4. A Súmula Vinculante 33 do STF e o Tema 139 da Repercussão Geral estabelecem que a aposentadoria especial, enquanto não regulamentada, deve ser calculada pela média contributiva e com aplicação subsidiária das normas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme decidido na sentença de origem. 5.
Quanto ao recurso do IPAJM, o STJ, no Tema 979, prevê a repetibilidade dos valores pagos indevidamente por erro administrativo, salvo prova inequívoca de má-fé do servidor. Constatada a boa-fé de KLEBER MURILO SIQUEIRA REIS ao receber os valores, correta a cessação dos descontos de reposição, diante da natureza alimentar dos proventos e em consonância com o princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelações cíveis desprovidas. Sentença mantida, inclusive em remessa obrigatória. " Tese de julgamento: 1. A aposentadoria especial de servidor público, concedida com base na exposição a atividades insalubres, não garante integralidade e paridade dos proventos, salvo cumprimento integral dos requisitos das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. 2. A reposição de valores indevidamente pagos a servidor, decorrente de erro administrativo, é inexigível quando verificada a boa-fé do beneficiário." "Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º, III; EC 41/2003 e EC 47/2005." " Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 139 da Repercussão Geral; STJ, Tema 979." (TJES, AC 5037266-93.2022.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Magistrada: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 11/04/2025)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e a ele nego provimento,
para manter incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)